Tribunal: TJSP
Processo: 2148556-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148556-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS NEI
MARTINS FERNANDES, é agravado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148556-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.661
2
VOTO No: 44.661
AGRV. No: 2148556-12.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez
AGTE. : Carlos Nei Martins Fernandes
AGDA. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravo de Instrumento. Gratuidade judiciária. Para o seu
deferimento não basta somente a declaração de pobreza. O
benefício traduz-se como isenção ao pagamento do
tributo, por isso deve restar comprovada a situação de
miserabilidade. Autor que não se desincumbe de seu ônus
probatório acerca da propalada hipossuficiência, embora
oportunizado. Indeferimento mantido. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária ao autor, porquanto
exerce profissão remunerada, comprometendo-se com financiamento de veículo,
contratou advogado de São Paulo, propondo ação em vara comum, em domicílio
diverso do seu (Corumbá/MS), circunstâncias a demonstrar sua capacidade
financeira (fls. 43/44).
Irresignado, afirma que a tão só declaração de hipossuficiência
é suficiente à concessão do benefício, não se constituindo em impeditivo a
circunstância de ter proposto a ação em outra comarca, porquanto dispensou
expressamente a realização de audiência de conciliação, muito menos, o fato de ter
constituído patrono particular, reiterando sua incapacidade econômica para arcar com
os custos processuais sem prejuízo da própria manutenção e de sua família.
É a suma do necessário.
Conforme restou consignado no despacho recepcionador deste
recurso, “A gratuidade da justiça, disciplinada no atual Código de Processo Civil
(Capítulo II, Seção IV), deve ser compreendida como norma de isenção do
cumprimento da obrigação tributária, pois as custas são taxas e como tal seguem o
regime jurídico de tributo para impor a interpretação restritiva por força da regra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148556-12.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.661
3
artigo 111, II do Código Tributário Nacional.
Assim, é claro que o deferimento da gratuidade com a juntada
de simples declaração não atende ao comando da norma e tampouco poderia ser
compreendido dentro da finalidade instrumental do processo, ainda que se entenda
como negativa a prova do próprio estado fático ensejador do deferimento da
concessão do favor excepcional. Aliás, o §2o do artigo 99 do Novo Código de
Processo Civil dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos” fls. 58/59.
Por isso é que cabe ao juiz sopesar as provas recolhidas nos
autos e avaliar, inclusive, se há, ou não, os sinais exteriores de riqueza que
possibilitem conclusão oposta ao pedido da gratuidade processual, especialmente se
deles advierem os requisitos necessários à hipótese de incidência do fato impositivo
da obrigação de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza,
cuja existência exclui, por si só, a hipossuficiência invocada mesmo que
acompanhada de declaração em seu abono.
No presente caso, respeitados os argumentos expendidos pelo
recorrente, tem-se que não merece qualquer reparo a r. decisão objurgada.
Oportunizada, nesta Instância, a comprovação de sua
precariedade financeira, o autor quedou-se inerte (fls. 58/59 e 63).
Portanto, na ausência de demonstração suficiente de sua
hipossuficiência financeira, era mesmo de rigor o indeferimento da gratuidade
judiciária, a impor a manutenção da decisão objurgada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR